Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. RÉUS. CITAÇÃO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO OU OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. INÉRCIA. CITAÇÃO REPUTADA VÁLIDA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. SENTENÇA. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORMULAÇÃO POR UM DOS RÉUS SUPERVENIENTEMENTE À DECRETAÇÃO DE REVELIA. ARGUMENTO. CITAÇÃO INVÁLIDA. MANIFESTAÇÃO DO AUTOR. INTIMAÇÕES SUCESSIVAS PARA PROPULSIONAR O FEITO. ADVENTO DE NOVO PROVIMENTO. INVALIDAÇÃO DA DECISÃO ANTECEDENTE E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. AUTOR. SILÊNCIO. RÉU QUE ACORREU AO PROCESSO. APELAÇÃO. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO CURSO PROCESSUAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA PATROCINAR O CITADO. DISPÊNDIO DE TEMPO E DA FORÇA DE TRABALHO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. CABIMENTO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ATUAÇÃO DO PATRONO DO RÉU. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba.
2. Aviada a ação e aperfeiçoada a relação processual no pertinente a um dos réus, que acorre aos autos e formula peças processuais, inclusive embargos de declaração, a subsequente extinção da fase cognitiva do processo sem resolução do mérito, ante o abandono processual em que incorrera o autor, não desobriga-o de pagar honorários advocatícios de sucumbência, consoante orienta o princípio da causalidade, pois fora quem deflagrara a lide e despertara a parte ré da inércia em que se encontrava, determinando que se acautelasse e preparasse o instrumental para se defender, ensejando que, como consectário, o autor suporte os ônus inerentes à invocação da prestação jurisdicional, que compreendem o pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária (CPC, art. 85).
3. A imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus sucumbenciais em ponderação com o princípio da sucumbência, e, assim, exercitado o direito subjetivo de ação, a extinção da fase cognitiva do processo sem resolução de mérito, sob o prisma de abandono processual, após o aperfeiçoamento da relação processual no que concerne a um dos réus, atrai para o autor os ônus derivados da invocação da prestação jurisdicional, sujeitando-o ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte contrária.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.